Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA.
1. Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para a investigação criminal e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão, se presentes os pressupostos para a sua decretação.
3. Ordem denegada.